Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732146-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL AGRAVADO: VALMIR CAMARDA DECISÃO O presente agravo de instrumento é mera repetição do já interposto AI 0732069-43.2021.8.07.0000. Assim, evidenciada a preclusão consumativa, não conheço do presente agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora